Tribunal: TJPA
Processo: 0803480-49.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803480-49.2024.8.14.0000

PACIENTE: LEONILDO ALMEIDA MORAES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA CRIMINAL DE IGARAPE MIRI PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO
.
REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. MAIS DE 09 MESES DA MEDIDA SEM DATA PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO.

1.

A medida cautelar de monitoração eletrônica, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade de duração do processo para a entrega da prestação jurisdicional
.

2.
Averiguando-se que o paciente está há mais de 09 (nove) meses cumprindo a medida, sem que a instrução criminal tenha sido sequer iniciada e não havendo indícios de que o atraso se deve à complexidade do caso, e nem demonstração da contribuição da defesa para tanto, resta configurada a ilegalidade de tal imposição pelo excesso de prazo, impondo-se a concessão parcial da ordem para revogar o monitoramento eletrônico, mantendo-se, contudo, as demais cautelares impostas
.

3. Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
: 0803480-49.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0800870-76.2023.8.14.0022

IMPETRANTE:
RAFAELA PEREIRA LEITE, OAB/PA 32.638

PACIENTE: LEONILDO ALMEIDA MORAES

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA CRIMINAL DE IGARAPE MIRIM PARÁ

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar impetrado por FERNANDO WILSON ASSUNCAO DO ROSARIO e RAFAELA PEREIRA LEITE, em favor do paciente LEONILDO ALMEIDA MORAES, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Igarapé Mirim/PA, nos autos do processo nº 0800870-76.2023.8.14.0022.

O impetrante narra que o Paciente está sendo investigado pelo capitulado no art.12 da lei 10.826/03 desde a data do dia 21 de junho de 2023, após a polícia fazer uma busca na casa em que o paciente se encontrava e foi achado uma espingarda.

O paciente teve sua prisão temporária relaxada em 22 de junho de 2023, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares impostas, previstas no artigo 319 do CPP, dentre elas, a monitoração eletrônica que foi iniciada na data de 20/08/2023.

Aduz o paciente que no dia 01 de dezembro de 2023, foi feito um pedido da revogação da medida cautelar (Id105333927), pois foi relatado ao juízo a quo que o paciente vinha encontrando dificuldades para encontrar trabalho, pois tem sofrido preconceito da sociedade de ser ex detento e ainda mais utilizando tornozeleira eletrônica.

Ressalta que é o provedor de sua casa, cuida e ajuda a sustentar a sua mãe que é idosa, e alega que o paciente tem cumprido todas as outras medidas, tipo indo assinar bimestralmente, tinha ocupação lícita e ainda sim, o paciente teve seu pedido de revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica negado pela autoridade coatora sob o argumento de necessidade de manutenção da garantia da ordem pública.

Alega que pela ausência de motivação da decisão do juízo coator e fundamentação com base no caso concreto, evidencia-se a coação ilegal pela inexistência de justa causa para a manutenção da medida cautelar de monitoração eletrônica, devendo a mesmo ser revogada.

Infere ainda que o acusado permanece utilizando o aparelho de monitoração eletrônica, perfazendo o período de 6 meses e 17 dias da medida cautelar, ressalvando que o constrangimento ilegal pelo qual atravessa o paciente é inquestionável, devendo ser a medida cautelar de monitoração eletrônica imediatamente revogada.

Desta feita, por entender estarem ausentes os fundamentos das medidas cautelares, requer a concessão da liminar, para que seja posto em revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica, em favor do paciente.

Os autos vieram à minha relatoria, onde indeferi a liminar e solicitei informações à autoridade coatora que as prestou em 21.03.2024, conforme documento de Id 18634405.

Em seguida foi encaminhado os autos ao Ministério Público, em segundo grau, que se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

O cerne do debate processual cinge-se na possibilidade de revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico.

Inicialmente, é imperioso destacar que foi dada a liberdade provisória ao paciente, sob determinadas medidas cautelares. Vejamos:

“No caso dos autos, não vislumbro a presença de qualquer dos requisitos que justifiquem a manutenção da prisão de LEONILDO ALMEIDA MORAES em relação à prática do delito acima mencionado, além disso o crime imputado é passível de arbitramento de fiança (arts. 323 e 324 do CPP), e como o flagranteado é primário, não possui maus antecedentes, e tem residência fixa, CONCEDO, nos termos do art. 310, III, do CPP, a LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA a LEONILDO ALMEIDA MORAES, para quem fixo a fiança no valor de 03 (três) salários mínimos; com base no disposto no art. 326 c/ art.325, §1º, II, do CPP, bem como aplico-lhe as seguintes medidas cautelares diversas da prisão: 1- Comparecimento bimestral em juízo para justificar suas atividades, nos termos do artigo 319, inciso I do CPP; 2- Não se ausentar da Comarca de Igarapé-Miri, por mais de 08 (oito) dias, sem a prévia autorização Judicial; 3- Recolher-se em seu domicílio no período noturno, a partir das 22H, até às 6H, salvo se vier a exercer atividade laborativa noturna comprovada; 4- Proibição de frequentar bares, boates, bailes, festividades e congêneres; 5- Monitoramento por TORNOZELEIRA ELETRÔNICA; 6- Além disso, o autuado deverá se comprometer: a) comparecer a todos os atos judiciais para os quais for intimado; e b) não mudar de residência sem a prévia comunicação a este Juízo”.

A decisão, objeto deste
writ
, que manteve a medida cautelar de monitoramento eletrônico foi conferida nos seguintes termos:

“Em relação ao pedido de revogação de medida cautelar de monitoramento eletrônico apresentado em favor do acusado LEONILDO ALMEIDA MORAES (ID 10533927), verifica-se que não foi apresentado qualquer motivo relevante para a retirada de sua tornozeleira eletrônica, sendo certo que a continuidade da referida medida cautelar se mostra necessária para garantia da Ordem Pública, mostrando-se proporcional e adequada ao exercício do controle exigido sobre a atividade do acusado, razão pela qual, acompanhando parecer ministerial (ID 108193310), INDEFIRO o pedido. 2 - Expeça-se certidão de antecedentes criminais atualizada do acusado. 3 - Após, encaminhem-se os autos ao MP para manifestação sobre o IPL”.

Da análise dos autos, percebe-se que o juiz
a quo
aplicou a medida de monitoramento eletrônico no dia 22.06.2023, de tal modo que a medida permanece em vigor até o presente momento, dia 26.03.2024, portanto, tempo superior ao normal à espécie.

Sabe-se que a referida cautelar limita, satisfatoriamente, a liberdade de ir e vir de quem está sendo processado. Outrossim, não há qualquer informação de violação às regras do monitoramento eletrônico.

Deste modo, entendo que tal medida não pode se arrastar por tempo indefinido, sendo certo que o lapso temporal considerável, de uso da medida, sem que sequer haja início a fase de instrução processual, gera um constrangimento ilegal passível de ser sanado.

Ademais, o delito ao qual se submete o paciente é o de posse irregular de arma de fogo, que possui pena de detenção de 01 a 03 anos, cabível inclusive
sursis,
de modo que os autos estão ao Ministério Público para se manifestar sobre tal possibilidade.

Assim, verifica-se que o paciente está há mais de 09 (nove) meses sob monitoramento eletrônico, sem qualquer notícia de violação da medida, havendo prova nos autos de que o suplicante é primário, possui residência fixa, CTPS com diversas anotações.

Denota-se um excesso de prazo em que o paciente se vê sob o manto de tal medida, o que viabiliza a concessão da ordem buscada.

Desta forma, havendo violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se a revogação do monitoramento eletrônico, devendo ser mantidas as demais medidas cautelares impostas., sendo elas:

·

Comparecimento bimestral em juízo para justificar suas atividades, nos termos do artigo 319, inciso I do CPP;

·

Não se ausentar da Comarca de Igarapé-Miri, por mais de 08 (oito) dias, sem a prévia autorização Judicial;

·

Recolher-se em seu domicílio no período noturno, a partir das 22H, até às 6H, salvo se vier a exercer atividade laborativa noturna comprovada;

·

Proibição de frequentar bares, boates, bailes, festividades e congêneres;

·

Além disso, o autuado deverá se comprometer: a) comparecer a todos os atos judiciais para os quais for intimado; e b) não mudar de residência sem a prévia comunicação a este Juízo.

Vejamos alguns julgados acerca do tema:

HABEAS CORPUS – ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO - ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE CONCEDIDO AO PACIENTE MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PLEITO DE REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E EXCESSO DE PRAZO – PROCEDÊNCIA – ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. Decisão que não colacionou elementos do caso concreto para justificar a aplicação da medida cautelar de monitoramento eletrônico ao paciente, primário e de bons antecedentes, limitando-se o juízo sentenciante a mencionar a sua simples adequação, como meio necessário à fiscalização de outras medidas fixadas, entre elas, comparecimento mensal ao juízo. Inteligência do art. 282, I e II, do CPP. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do TJPA. - ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, PARA DETERMINAR A REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO IMPOSTO AO PACIENTE, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0801089-58.2023.8.14.0000, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 11/07/2023, Seção de Direito Penal).

HABEAS CORPUS – ART. 157, § 2º, INC. II E § 2º-A, INC. I, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE CONCEDIDO AO PACIENTE MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PLEITO DE REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PROCEDÊNCIA – ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL . . .Ver ementa completaEVIDENCIADO. Decisão que não colacionou elementos do caso concreto para justificar a aplicação da medida cautelar de monitoramento eletrônico ao paciente, primário e de bons antecedentes, limitando-se o juízo sentenciante a mencionar a sua simples adequação, como meio necessário à fiscalização de outras medidas fixadas, entre elas, comparecimento mensal ao juízo. Inteligência do art. 282, I e II, do CPP. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do TJPA. - ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, PARA DETERMINAR A REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO IMPOSTO AO PACIENTE, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – UNANIMIDADE. (TJ-PA 08066422320228140000, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 21/06/2022, SeÃ§Ã£o de Direito Penal, Data de Publicação: 27/06/2022).

Consigne-se que havendo descumprimento das obrigações estabelecidas, a autoridade judiciária impetrada poderá restabelecer o decreto prisional, tendo em vista o art. 282, § 4º, do CPP.

Lembro que a liberdade provisória, do mesmo modo que a prisão preventiva, está sob o manto da cláusula
rebus sic standibus,
ou seja, pode ser revista a qualquer tempo, podendo novamente ser decretada se observado justificativa para tal.

Ante ao exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
CONCEDO
a ordem impetrada, para retirada do monitoramento eletrônico, mantendo as demais cautelares já fixadas.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 11/04/2024